Tribunal: TJSP
Processo: 2241825-42.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000203126
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2241825-42.2019.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é impetrante JAIR
FERREIRA MOURA e Paciente ANDRE FERNANDO MOURA.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem, mantendo-se incólume a
decisão impugnada. Por V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 16 de março de 2020
SÉRGIO MAZINA MARTINS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2241825-42.2019.8.26.0000 - Araçatuba - VOTO No 11914 2/4
Habeas Corpus no 2241825-42.2019.8.26.0000
1a Vara Criminal da Comarca de Araçatuba
Autos no 1501610-02.2019.8.26.0603
Impetrante: Jair Ferreira Moura
Paciente: André Fernando Moura
Voto no 11.914
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Tratando-se
de imputação de suposta traficância de 1.257,19 gramas de drogas
ilícitas, faz-se estritamente necessária a decretação da prisão
preventiva do paciente, malgrado a assistência, em seu favor, da
devida presunção de inocência.
Vistos.
Trata-se de ação de habeas corpus, com reclamo de liminar,
impetrada em favor do paciente André Fernando Moura, que estaria
sofrendo coação ilegal praticada pelo Juízo da 1a Vara Criminal da
Comarca de Araçatuba, que, nos autos em epígrafe, converteu em
preventiva sua prisão em flagrante, então operada pela suposta
prática do crime do artigo 33, caput da Lei 11.343/06.
Sustenta o impetrante, em síntese, a ilegalidade da decisão
diante da falta de fundamentação e de demonstração de
preenchimento dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo
Penal. Alega, ainda, que, tendo em vista as circunstâncias do caso
concreto, especialmente a primariedade do paciente, em caso de
eventual condenação, certamente seria aplicado o artigo 33,
parágrafo 4o, da Lei 11.343/06, sendo possível até mesmo a fixação
do regime aberto para início de cumprimento da reprimenda ou a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2241825-42.2019.8.26.0000 - Araçatuba - VOTO No 11914 3/4
que demonstra a desproporcionalidade da medida cautelar.
Diante disso, reclama a concessão de medida liminar e, ao final,
sua confirmação, para que seja revogada a prisão preventiva imposta
ao paciente, fixando-se, caso necessário, as medidas do artigo 319
do Código de Processo Penal.
Indeferida a liminar (fls. 64/66) e prestadas as informações pela
Autoridade Coatora (fls. 69/72), a Procuradoria Geral de Justiça
opinou pela denegação da ordem (fls. 229/234).
É o relatório.
O paciente foi denunciado pela suposta prática do crime do
artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, no dia 15 de outubro de
2019, na cidade de Araçatuba, tinha em depósito, para fins de tráfico,
dois (2) tijolos de maconha, com peso líquido de mil, duzentos e
cinquenta e sete gramas e dezenove decigramas (1.257,19g).
Analisadas as informações juntadas aos autos, bem como os
fundamentos da decretação da prisão preventiva do paciente (fls.
29/32 da ação penal), verifica-se que a medida de prisão preventiva é
adequada e, portanto, deverá ser mantida.
Em que pesem a primariedade e pouca idade do paciente (fls.
25/27 da ação penal), fato é que, em tese, foi preso em flagrante na
posse de grande quantidade de drogas, circunstância que obsta a sua
liberdade provisória, ao menos por hora, já que pode indicar maior
envolvimento com o tráfico de drogas.
Obviamente, esse é o quadro de avaliação propiciado no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2241825-42.2019.8.26.0000 - Araçatuba - VOTO No 11914 4/4
momento, não prejudicando ele a assistência, quanto ao mérito
dessas acusações, da devida presunção de inocência.
De todo modo, as circunstâncias favoráveis apontadas pela
defesa poderão influenciar a dosimetria da pena, mas não têm
preponderância neste momento, já que, havendo preenchimento dos
requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, não deverão
obstar a manutenção da preventiva.
Diante do exposto, denega-se a ordem, mantendo-se incólume
a decisão impugnada.
Mazina Martins
Relator